Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRECLUSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA. COVID-19. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (CC, art. 475).
3. O atraso na entrega do imóvel, por si só, configura descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A inexecução do contratual, diante da ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do valor adimplido.
4. Não há que se falar em retenção de percentual dos valores pagos quando a rescisão contratual foi motivada por mora da construtora.
5. A ausência de comprovação impede a indenização por danos materiais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.